Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737393-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM, V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o fundamento de ausência de demonstração de direito líquido e certo. Em apartada síntese, o embargante alega omissão na análise dos elementos argumentativos expostos no agravo de instrumento. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. As alegações do embargante são genéricas e não indicam em que ponto houve omissão na decisão monocrática. A decisão embargada analisou expressamente a probabilidade do direito do agravante. A conclusão se deu pela inexistência de demonstração do direito líquido e certo, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela. Não há, portanto, omissão na decisão embargada. Isso posto, não acolho os embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do agravado. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi